Tribunal: STF
Processo: PPE 1015
Classe: PPE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Ref. Pet. Nº 48705/2022 (doc. 56).



    Trata-se de embargos de declaração, apresentados em face de decisão monocrática que negou o pedido de liberdade provisória e deferiu o pedido de transferência do representado, preso desde 11/2/2022.



    O embargante sustenta que a decisão embargada deixou de examinar o argumento de excesso de prazo da prisão.



    Destaca que “o pedido de extradição deve advir no prazo máximo de 60 dias, contados da data em que o Estado requerido receber a solicitação da prisão preventiva, sob pena de colocação do detido em liberdade”, nos termos do artigo VI do Tratado de Extradição entre o Brasil e a Venezuela, promulgado pelo Decreto n. 5.362, de 12 de março de 1940 (doc. 56).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se para oficiar o Ministério da Justiça a respeito de eventual pedido de extradição, o que foi deferido (doc. 73).



    Em 1º/9/22, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que “hoje não há a possibilidade da tramitação do presente pedido de extradição do nacional venezuelano JOSE JESUS FIGUERA ALCALA, via diplomática, haja vista não haver embaixada do Brasil operando na Venezuela” (doc. 75).



    A DPU reforçou a necessidade de soltura do representado (doc. 77).



    A PGR “manifesta-se pela colocação do extraditando em liberdade” (doc. 81).



    É o relatório.



    Decido.



    Consta dos autos que, em 13/1/22, a Ministra Rosa Weber acolheu a representação da Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol, nos termos do § 2º do art. 84 da Lei 13.445/2017, e decretou a prisão do representado. 



    O Departamento de Polícia Federal comunicou que, em 11/2/22, foi efetivada a sua prisão. 



    O representado é acusado da prática dos crimes de “legitimação de capitais, corrupção própria agravada, falsificação de documento, uso de documento falso e agrupamento criminoso”. No Brasil, seriam classificados, em tese, como crimes de receptação, corrupção ativa e falsidade ideológica.



    Na decisão embargada, mantive a prisão provisória, por não haver alteração do panorama fático que fundamentou a decretação da medida, tornando-se necessária a manutenção da segregação, mormente porque “necessária para ‘assegurar a executoriedade da medida de extradição’ (art. 84, caput, da Lei 13.445/2017) e prevenir a fuga, máxime no caso de acusado foragido no país de origem”, como registrado pela Ministra Rosa Weber, ao decretar a prisão.



    Compulsando os autos, verifica-se que o embargante encontra-se preso há mais de 7 meses e o Estado requerente (Venezuela) não apresentou pedido formal de extradição. 



    O Ministério da Justiça e Segurança Pública consignou a impossibilidade de formalização do pedido de extradição, porque não há “embaixada do Brasil operando na Venezuela” (doc. 75).



    Diante desse quadro, deve-se conceder a soltura imediata do representado, conforme requerido pela DPU e pela PGR, nos termos do terceiro parágrafo do artigo VI do Tratado de Extradição entre o Brasil e a Venezuela, promulgado pelo Decreto n. 5.362, de 12 de março de 1940, assim transcrito:  



    ”Artigo VI    



    (...)     



    Nesse caso, se dentro do prazo máximo de sessenta dias, contados da data em que o Estado requerido receber a solicitação da prisão preventiva do indivíduo inculpado, o Estado requerente não apresentar o pedido formal de extradição, devidamente instruído, o detido será posto em liberdade, e só se admitirá novo pedido de prisão, pelo mesmo fato, com o pedido formal de extradição, acompanhado dos documentos referidos no artigo precedente”.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para conceder a liberdade ao embargante.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente